Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-90.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001824-90.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAGUAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A extinção do feito com fulcro no abandono de causa (art. 485, inciso III, CPC) deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora/exequente, a fim de lhe oportunizar prazo para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC. 2. Regularmente intimada a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública Estadual permaneceu inerte, sendo cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono de causa. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.° 8001824-90.2016.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JAGUAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator